Tribunal: TJDFT
Processo: 0753422-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Pasep. Saques indevidos. Má gestão dos valores depositados. Cerceamento de defesa não configurado. Ônus da prova do autor. Pagamentos autorizados por normas específicas. Inexistência de ilícito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória ajuizada, visando à reparação de danos materiais e morais decorrentes de supostos saques indevidos e má gestão de valores depositados em conta vinculada ao PASEP.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa; e (ii) definir se configurada a alegada má gestão decorrente de saques indevidos na conta vinculada ao PASEP do autor.
III. Razões de decidir
3. O indeferimento da prova pericial pelo juízo de origem não configura cerceamento de defesa quando as provas já constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento, conforme autorizado pelo art. 370, parágrafo único, do CPC e 355, inc. I, do CPC.
4. A relação entre o participante do PASEP e o Banco do Brasil, enquanto administrador da conta vinculada, não configura relação de consumo, afastando-se a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova.
5. A sistemática de pagamento de rendimentos da conta PASEP por meio de folha de pagamento ou conta corrente, identificada nos extratos com as rubricas “PGTO RENDIMENTO FOPAG” e “PGTO RENDIMENTO C/C”, é respaldada por normativas próprias e resoluções do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, não havendo irregularidade na sua adoção.
6. A ausência de demonstração de ato ilícito por parte da instituição financeira inviabiliza a pretensão indenizatória por danos materiais e morais.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A sistemática de pagamento dos rendimentos da conta PASEP por meio de folha de pagamento ou conta corrente, prevista em resoluções do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, não configura saque indevido.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, parágrafo único, 373, I, e 355, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.124.524/PA, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 26/09/2022, DJe 28/09/2022; TJDFT, Acórdão no 2006037, Apelação Cível no 0738659-04.2019.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 29/05/2025, DJe 11/06/2025; TJDFT, Acórdão no 1947811, Apelação Cível no 0734028-17.2019.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 21/11/2024, DJe 06/12/2024.